Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-26.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001301-26.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON JOSE DA SILVA - CPF: 116.116.964-45 (APELANTE), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MYRELLE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), FERNANDA MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 062.170.941-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO – NÃO COMPROVAÇÃO – ADVERTÊNCIA EXIGIDA APENAS NO INTERROGATÓRIO POLICIAL E JUDICIAL – NULIDADE DO TESTEMUNHO OFERTADO PELO POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE LEITURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSULTA A APONTAMENTOS – ADVERTÊNCIA DURANTE A AUDIÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280),
já decidiu que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial apenas se revela legítimo
–
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
–
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial."
(AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023) e, no caso, constam todas as advertências e garantias constitucionais no
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório.

3. Inviável reconhecer a nulidade do depoimento testemunhal, tendo em vista que, para além de não restar demonstrado o prejuízo ao recorrente (
princípio
pas de nulitté sans grief
),
o policial militar
foi advertido durante a audiência sobre a impossibilidade de ler o boletim de ocorrência, muito embora o art. 204, do CPP autorize que a testemunha realize consultas a apontamentos na audiência de instrução.

4.
A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson José da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Preliminarmente, a Defesa sustenta a nulidade das provas por violação de domicílio, alegando que não há nos autos elementos de convicção razoáveis a comprovar que o réu estava em qualquer situação de flagrante a autorizar a busca domiciliar.

Ainda em sede preliminar, pleiteia a nulidade de todos os elementos probatórios e informativos, bem como as demais provas obtidas por derivação, por violação ao princípio
Nemo Tenetur Se Detegere
, previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Também almeja a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do testemunho policial, a nulidade dos atos processuais e o trancamento da ação penal, sob o argumento que o depoimento prestado consistiu em uma narrativa
ipsis litteris
do boletim de ocorrência.

No mérito, requer seja excluída a culpabilidade do recorrente em razão da inexigibilidade de conduta diversa, porquanto coagido moralmente de maneira irresistível a armazenar o material entorpecente.

Contrarrazões ao ID 197803889, em que o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024